Tribunal: TCU
Processo: 023.847/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8387/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.847/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandre Massaki Hosokawa (XXX.815.968-XX); Ari Chaby Rocha de Sousa (XXX.690.395-XX); Eduardo Lemes dos Santos (XXX.870.158-XX); Guza Reze de Aquino Silva (XXX.273.205-XX); Kassio Magalhaes Correia (XXX.172.057-XX); Leonardo da Silva Correa (XXX.298.117-XX); Roger Augusto de Lima Avelar (XXX.420.381-XX); Sennahias Manoel de Souza (XXX.893.349-XX); Sergio Guimaraes Cardoso Junior (XXX.633.561-XX); Wallison de Almeida Oliveira Sousa (XXX.835.683-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal - PRF. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.